Tribunal: TJDFT
Processo: 0706736-96.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RECONHECIDA A FRAUDE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE CONCRETIZOU A VENDA DO BEM EM ARCAR COM OS DÉBITOS EXISTENTES NO DETRAN. TERCEIRO. NÃO INTEGROU O POLO PASSIVO DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/90, a responsabilidade pelo fato do serviço, recai ao fornecedor que responde, objetivamente, pela reparação dos danos causados aos consumidores quando da existência de defeito, que ocasiona o denominado "acidente de consumo", como na hipótese, em que se constatou a existência de fraude na contratação praticada por terceiro estelionatário.
2. Ante o reconhecimento de inexistência de relação jurídica entre as partes litigantes e a existência da fraude contratual, recai a teoria do risco, no sentido de quem arca com os prejuízos causados pela fraude é o fornecedor de produtos e serviços, e não o consumidor, parte mais fraca na relação jurídica.
3. Não há que se falar de responsabilidade de terceiro quanto aos prejuízos reconhecidos na r. sentença, se sequer integrou o polo passivo da demanda.
4. Recurso conhecido e desprovido.